Tribunal: STF
Processo: Rcl 40485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Concessionária Bahia Norte S/A, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, contra decisão proferida nos autos da Ação de indenização de danos morais e materiais nº 0070611-33.2018.8.05.0001, em trâmite no Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal do Estado da Bahia, sob alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgamento do mérito do agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante na origem.
    2.  A parte reclamante alega que a competência para julgamento do agravo que nega seguimento ao recurso extraordinário é do tribunal a que se dirige o recurso, no caso o STF, nos termos da Súmula 227/STF.
    3. É o relatório. 
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do STF. Sustenta que seu agravo em recurso extraordinário foi equivocadamente julgado prejudicado na origem, uma vez que a competência para julgamento do agravo é a instância superior, no caso o Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que o fundamento para negar seu agravo é que o recurso extraordinário não preenchia todos os requisitos de admissibilidade, a saber, carecia de demonstração de repercussão geral.
    6. Decido.
    7. A reclamação é inviável. De início, pontuo que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 32405-AgR, julgada sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
    A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
     Agravo regimental conhecido e desprovido.
    8.  Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    9.  Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF. Ademais, tal como assentado na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário (doc 12).
    10.  Com efeito, o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
          Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator